Tribunal: TJBA
Processo: 8070572-53.2025.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n. 8070572-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma REQUERENTE: CARLOS LUIZ COUTINHO PASSOS Advogado(s): JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO REALIZADO. I. Caso em exame O presente procedimento versa sobre pedido de desaforamento de julgamento formulado pela defesa do acusado Carlos Luiz Coutinho Passos, pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado. O requerimento buscava a transferência da sessão plenária do Tribunal do Júri, designada para 4 (quatro) de dezembro de 2025, da Comarca de Riachão das Neves/BA para outra comarca, sob a alegação de grande comoção social e comprometimento da imparcialidade dos jurados. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à análise da manutenção do interesse processual no pedido de desaforamento, considerando-se a realização do julgamento pelo Conselho de Sentença na data originalmente prevista. III. Razões de decidir O instituto do desaforamento, previsto no artigo 427 do Código de Processo Penal, tem por finalidade precípua assegurar a imparcialidade do Tribunal do Júri ou a segurança do acusado antes da realização do julgamento. Sua natureza é, portanto, preventiva e voltada para a sessão plenária vindoura. No caso concreto, o julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Riachão das Neves foi efetivamente realizado na data de 4 de dezembro de 2025, conforme noticiado nos autos. A ocorrência do ato processual que se pretendia transferir esvazia o objeto do pedido de desaforamento. A pretensão defensiva perdeu sua utilidade prática de forma superveniente, culminando na ausência de interesse processual e na consequente inviabilidade de apreciação meritória. IV. Dispositivo e tese Desaforamento de Julgamento declarado prejudicado. Tese de julgamento: "1. A realização da sessão plenária do Tribunal do Júri na Comarca de origem, antes do julgamento do pleito, acarreta a perda superveniente do objeto do pedido de desaforamento, devendo o mesmo ser declarado prejudicado." Dispositivos relevantes citados: Art. 427 do Código de Processo Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070572-53.2025.8.05.0000, em que figura como requerente CARLOS LUIZ COUTINHO PASSOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em julgar PREJUDICADO o pedido de desaforamento formulado, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada na Certidão de Julgamento. Des. Eserval Rocha 2ª Câmara Crime 1ª Turma Relator